Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EIXO RODOVIÁRIO INGRESSO NO EIXO MONUMENTAL. NÃO OBSERVÂNCIA DA FAIXA CORRESPONDENTE. AVANÇO DA FAIXA À ESQUERDA. CULPA DO REQUERIDO. DANOS MATERIAIS. DEVIDO. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais e julgou procedente o pedido contraposto. Em sua peça recursal, em síntese, a parte autora/recorrente sustenta que não deu causa a colisão.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência (ID 33638563). Contrarrazões apresentadas (ID 32588495).
III. A relação entre as partes é paritária e será dirimida à luz do Código Civil e do CTB, o qual dispõe em seu art. 28 que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.” Ainda, em seus arts. 29 e 34 afirmam que o condutor, antes, de executar manobra deverá certificar se pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que seguem, precedem ou que cruzam com ele, considerando sua posição, direção e velocidade.
IV. Sobressai dos autos que as partes trafegavam no eixo rodoviário de Brasília (“eixão” sentido norte-sul). Na altura da rodoviária adentraram no eixo monumental, via N1. Consigna-se que tanto a via de origem como a via de destino possuem 6 (seis) faixas, portanto, ao convergir a direita se faz necessário pegar a faixa correspondente, ou seja, caso venha na 4a faixa deve-se pegar a 4a faixa da via de destino. De modo, que pela dinâmica narrada e croquis apresentados, verifica-se que o requerido vinha na 3a faixa e ao ingressar na via N1 acabou por avançar para a 4a faixa, onde vinha trafegando o autor. Portanto, em verdade, verifica-se que quem avançou a faixa a esquerda foi o requerido, dando causa à colisão. Ademais, da análise da foto dos danos no carro do autor verifica-se que estes se concentram na porta traseira direita, passando pelo paralama e finalizando no para-choque o que denota que o veículo já estava alinhado na via quando foi interceptado pelo requerido.
V. Com efeito, comprovada a culpa do requerido, em razão da dinâmica e elementos probatórios, observa-se a verossimilhança dos fatos alegados na inicial, devendo a sentença ser reformada para condenar o recorrido a indenizar pelos danos causados no veículo do autor na quantia de R$900,00, conforme orçamento de menor valor (ID 32588351 – pág. 2). Por consequente, julgar improcedente o pedido contraposto.
VI. No tocante, ao lucro cessante, depreende-se dos autos que não restou demonstrado que os ganhos ou a média diária eram de titularidade do autor, pois não há qualquer identificação de seu cadastro (ID 32588352, 32588353, 32588354, 32588355). Portanto, não se desincumbiu de seu ônus, nos moldes do art. 373, I, do CPC.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença e condenar o réu ao pagamento da quantia de R$900,00, a título de danos materiais, corrigidos monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% a partir da data do evento danoso, bem como julgar improcedente o pedido contraposto. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido integralmente, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.